Tribunal: TJDFT
Processo: 0727832-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727832-89.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FABIANE DE LIMA VILELA, HAMILTON VILELA DE CARVALHO RECORRIDO: BSB FORMULARIOS CONTINUOS E EDITORA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. DOCUMENTO HÁBIL A VALIDAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL AO PROCURADOR. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO PROCESSAMENTO DA AÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA. REVELIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. Rejeita-se preliminar de não conhecimento do apelo por inobservância ao princípio da dialeticidade se as razões recursais impugnam os fundamentos da Sentença, devolvendo ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. 2. Diante da ausência de documento hábil a validar a representação processual ao procurador, o qual é pressuposto indispensável ao processamento da ação e desenvolvimento da relação jurídica, correta a decretação da revelia da parte requerida, nos termos do art. 76, §1o, inciso II, do CPC. Assim sendo, a contestação deve ser desconsiderada e há presunção de veracidade a respeito das alegações autorais, eis que não se mostram presentes no processo as hipóteses do art. 345 do CPC. 3. Apelação conhecida e provida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 422 e 423, ambos do Código Civil, apontando violação ao princípio da boa-fé objetiva na execução do contrato e sustentando que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas em favor do aderente. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 422 e 423, ambos do Código Civil, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Em igual sentido, o AgRg no AREsp n. 2.344.508/SP (relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009